Tribunal: TJDFT
Processo: 0712002-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0712002-57.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CÍVEL (1269) IMPETRANTE: ANILDO FABIO DE ARAUJO PACIENTE: ANILDO FABIO DE ARAUJO AUTORIDADE: JUÍZO DA 6a VARA CÍVEL DE BRASILIA D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus Civil, com pedido liminar, impetrado por Anildo Fábio de Araújo em face da Juíza de Direito da 6a Vara Cível de Brasília-DF, considerando a decisão (ID 81532527, na origem) proferida no Cumprimento de Sentença (Processo no 0047650-88.2011.8.07.0001), que determinou a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação do Executado e a apreensão do seu passaporte, salvo necessidade comprovada de tratamento de saúde no exterior, bem como vedou a emissão de novos documentos até a quitação integral da dívida exequenda. Em suas razões (ID 25108225), o Paciente alega, em síntese, que as medidas coercitivas violam à sua liberdade de locomoção, como também não observaram o contraditório e a ampla defesa, em ofensa ao devido processo legal. Ressalta que ausente condenação criminal que fundamente a inabilitação para dirigir veículo, o que torna arbitrária a suspensão da sua CNH. Acrescenta-se o despacho (ID 25289746), proferido em 1°/05/2021 no Plantão Judicial, porquanto descreve as decisões proferidas anteriormente à apreciação do pedido liminar, in verbis: Vistos etc. Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por ANILDO FABIO DE ARAUJO, em causa própria, executado na ação de cumprimento de sentença 0047650-88.2011.8.07.0001, proposta por ALEXANDRE HENRY ALVES, na qual foram determinadas a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação – CNH e a apreensão do passaporte do paciente. Afirma que, na ação de indenização por danos morais em desfavor do impetrante (autos n. 0047650-88.2011), ordenou-se a suspensão da carteira nacional de habilitação e a apreensão do passaporte, inaudita altera pars, sob a alegação de demora no pagamento da dívida. Argumenta que o credor deu causa à demora, ao promover execução provisória sem caução e com excesso de execução (autos n. 2011.01.1.192658-9). Pede, em liminar, seja suspensa a decisão. O habeas corpus foi apreciado em 27.4.2021 pelo Desembargador Jair Soares, que entendeu não haver risco de perecimento do direito, extrema urgência ou gravidade que justificasse o exame em plantão judicial. Encaminhou os autos ao Desembargador Angelo Passareli, a quem foi distribuído o writ. Confira: Compete ao Desembargador designado para o plantão apreciar pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito (art. 4o, I, da Portaria GPR 593 de 5.4.21, TJDFT). No plantão, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense (§ 1o). O impetrante alega que na ação de indenização por danos morais movida em seu desfavor (autos n. 0047650-88.2011), ordenou-se a suspensão de sua carteira nacional de habilitação e a apreensão de seu passaporte, inaudita altera pars, sob a alegação de demora no pagamento da dívida, o que ocorreu culpa do credor que deu causa à demora, ao promover execução provisória sem caução e com excesso de execução (autos n. 2011.01.1.192658-9). Pede, em liminar, seja suspensa a decisão (ID 25108225). Requer a remessa dos autos para uma das Turmas Criminais do Tribunal, em observância ao princípio do juiz natural, bem como a declaração de suspeição/impedimento do Relator, diante de procedimento administrativo protocolado na Corregedoria-Geral da Justiça do Tribunal, informando conduta irregular do Desembargador relator do agravo de instrumento n. 0704489-43.2018 (ID 25133156). E requer a juntada da carteira de habilitação suspensa pelo juízo cível, que não tem competência para decidir sobre a liberdade de locomoção do paciente (ID 25134109). Conquanto o impetrante tenha atravessado três petições, sua pretensão é uma só: tornar sem efeito a decisão da MM.a juíza da 6a Vara Cível de Brasília que, em 20.1.21, em cumprimento de sentença, ordenou a suspensão da CNH do executado, vedada a emissão de nova, até a quitação integral do débito exequendo, bem como a apreensão do passaporte do executado (salvo diante de necessidade comprovada de tratamento de saúde no exterior), vedada a emissão de novo, até a quitação integral do débito exequendo (ID 25108225). Alega o impetrante flagrante violação à sua liberdade de ir e vir, o que justificaria o habeas corpus. A decisão fundamentou-se no art. 139, IV, do CPC, que prevê medidas executivas atípicas tendentes à satisfação da obrigação exequenda. De acordo com o e. STJ, “o acautelamento de passaporte é medida que limita a liberdade de locomoção, que pode, no caso concreto, significar constrangimento ilegal e arbitrário, sendo o habeas corpus via processual adequada para essa análise.” (RHC 97.876/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 5.6.18, dje de 8.8.18). Conquanto cabível o habeas corpus, pois a liberdade de ir e vir do paciente foi supostamente ameaçada em decorrência de decisão tomada em cumprimento de sentença, o que, em princípio, atrai a competência da Turma Cível para julgar o habeas corpus, ex vi do art. 26, II, do RITJDFT. E eventual incidente de impedimento ou suspeição relativo ao Desembargador Ângelo Passarei deverá, se o caso, ser direcionado ao Conselho Especial, órgão competente para julgá-lo (art. 13, III, do RITJDFT). Além disso, a decisão foi proferida há mais de três meses. Não há urgência a justificar seu exame no plantão judicial. Não há risco de perecimento do direito -- extrema urgência ou gravidade que justifique o exame em plantão. No horário de expediente, encaminhem-se ao eminente Desembargador Ângelo Passareli, a quem distribuído o habeas corpus. No dia 28.4.2021, o Desembargador Angelo Passarelli firmou suspeição, nos termos do art. 145 do Código de Processo Civil. Consignou que o paciente representara disciplinarmente contra ele por motivo de decisão jurisdicional colegiada proferida pela Quinta Turma Cível. Confira: Considerando que o Paciente e Impetrante representou disciplinarmente contra este magistrado, por motivo de decisão jurisdicional colegiada proferida pela E. Quinta Turma Cível, da qual fui Relator, vejo-me na situação de abdicar doravante de prestar Jurisdição ao mencionado jurisdicionado. Dou-me por suspeito, nos termos do artigo 145 do Código de Processo Civil. Em 29.4.2021, os autos foram redistribuídos e conclusos ao Desembargador Fabrício Fontoura Bezerra. Na data de hoje, nova petição foi protocolada com os mesmos argumentos. Nos termos do § 2o do art. 4o da Portaria GPR 656, de 19 de abril de 2021, “não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações”. E, ainda, o inciso I do art. 4o da referida Portaria estabelece que ao desembargador designado para o plantão compete apreciar pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de exame no plantão possa acarretar o perecimento do direito. Não é o caso. A medida poderá ser analisada pelo relator originário como consignado anteriormente pelo Desembargador Jair Soares. Nada a prover em caráter de urgência. (Grifou-se) Em novas petições (IDs 25289400, 25292260, 25293186 e 25292903) juntadas no mesmo Plantão Judicial, o Paciente reitera o pedido, feito na peça inaugural, de deferimento da liminar para anular as ordens inibitórias do direito à livre locomoção. Em despacho (ID 25293043), o pleito não foi conhecido, sob o fundamento de que não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações, nos termos do § 2o do art. 4o da Portaria GPR 656, de 19 de abril de 2021. É o relatório. Decido. O requerimento é, em parte, coerente com a legislação regente, em observância à ampla defesa e ao contraditório, assim como encontra previsão legal como remédio liberatório, nos termos do art. 5o, incisos LV e LXVIII, da Constituição Federal[1]. A apreensão de passaporte dificulta o direito de locomoção, ainda que considerado o contexto atual de pandemia causada pela Covid-19, em que há restrição de viagens para países estrangeiros como medida sanitária de contenção das variantes do Coronavírus. Diversamente ocorre com a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação. Em verdade, esta medida inviabiliza a utilização regular do automóvel, pois seu exercício exige que o condutor esteja na posse da CNH, contudo, não constrange a liberdade de ir e vir, como descrito na decisão proferida no Juízo a quo[2] decisão (ID 81532527, na origem). Nesse sentido, transcreve-se o seguinte aresto do c. STJ, in verbis: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MEDIDAS COERCITIVAS ATÍPICAS. CPC/2015. INTERPRETAÇÃO CONSENTÂNEA COM O ORDENAMENTO CONSTITUCIONAL. SUBSIDIARIEDADE, NECESSIDADE, ADEQUAÇÃO E PROPORCIONALIDADE. RETENÇÃO DE PASSAPORTE. COAÇÃO ILEGAL. CONCESSÃO DA ORDEM. SUSPENSÃO DA CNH. NÃO CONHECIMENTO. 1. O habeas corpus é instrumento de previsão constitucional vocacionado à tutela da liberdade de locomoção, de utilização excepcional, orientado para o enfrentamento das hipóteses em que se vislumbra manifesta ilegalidade ou abuso nas decisões judiciais. 2. Nos termos da jurisprudência do STJ, o acautelamento de passaporte é medida que limita a liberdade de locomoção, que pode, no caso concreto, significar constrangimento ilegal e arbitrário, sendo o habeas corpus via processual adequada para essa análise. 3. O CPC de 2015, em homenagem ao princípio do resultado na execução, inovou o ordenamento jurídico com a previsão, em seu art.139, IV, de medidas executivas atípicas, tendentes à satisfação da obrigação exequenda, inclusive as de pagar quantia certa. 4. As modernas regras de processo, no entanto, ainda respaldadas pela busca da efetividade jurisdicional, em nenhuma circunstância, poderão se distanciar dos ditames constitucionais, apenas sendo possível a implementação de comandos não discricionários ou que restrinjam direitos individuais de forma razoável. 5. Assim, no caso concreto, após esgotados todos os meios típicos de satisfação da dívida, para assegurar o cumprimento de ordem judicial, deve o magistrado eleger medida que seja necessária, lógica e proporcional. Não sendo adequada e necessária, ainda que sob o escudo da busca pela efetivação das decisões judiciais, será contrária à ordem jurídica. 6. Nesse sentido, para que o julgador se utilize de meios executivos atípicos, a decisão deve ser fundamentada e sujeita ao contraditório, demonstrando-se a excepcionalidade da medida adotada em razão da ineficácia dos meios executivos típicos, sob pena de configurar-se como sanção processual. 7. A adoção de medidas de incursão na esfera de direitos do executado, notadamente direitos fundamentais, carecerá de legitimidade e configurar-se-á coação reprovável, sempre que vazia de respaldo constitucional ou previsão legal e à medida em que não se justificar em defesa de outro direito fundamental. 8. A liberdade de locomoção é a primeira de todas as liberdades, sendo condição de quase todas as demais. Consiste em poder o indivíduo deslocar-se de um lugar para outro, ou permanecer cá ou lá, segundo lhe convenha ou bem lhe pareça, compreendendo todas as possíveis manifestações da liberdade de ir e vir. 9. Revela-se ilegal e arbitrária a medida coercitiva de suspensão do passaporte proferida no bojo de execução por título extrajudicial (duplicata de prestação de serviço), por restringir direito fundamental de ir e vir de forma desproporcional e não razoável. Não tendo sido demonstrado o esgotamento dos meios tradicionais de satisfação, a medida não se comprova necessária. 10. O reconhecimento da ilegalidade da medida consistente na apreensão do passaporte do paciente, na hipótese em apreço, não tem qualquer pretensão em afirmar a impossibilidade dessa providência coercitiva em outros casos e de maneira genérica. A medida poderá eventualmente ser utilizada, desde que obedecido o contraditório e fundamentada e adequada a decisão, verificada também a proporcionalidade da providência. 11. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação não configura ameaça ao direito de ir e vir do titular, sendo, assim, inadequada a utilização do habeas corpus, impedindo seu conhecimento. É fato que a retenção desse documento tem potencial para causar embaraços consideráveis a qualquer pessoa e, a alguns determinados grupos, ainda de forma mais drástica, caso de profissionais, que tem na condução de veículos, a fonte de sustento. É fato também que, se detectada esta condição particular, no entanto, a possibilidade de impugnação da decisão é certa, todavia por via diversa do habeas corpus, porque sua razão não será a coação ilegal ou arbitrária ao direito de locomoção, mas inadequação de outra natureza. 12. Recurso ordinário parcialmente conhecido. (RHC 97876 / SP, Rel.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe 09/08/2018) (Negritou-se) Portanto, no caso em exame, ainda que não guarde sentido com a satisfação da dívida exequenda, a impugnação da ordem judicial de suspensão da CNH não é compatível com presente writ, porque não reúne a característica precípua desta, qual seja, o constrangimento à liberdade de locomoção. Feita esta consideração, conheço do Habeas Corpus apenas no que se refere à retenção do passaporte do Paciente/Executado. A tutela de urgência pleiteada trata de medida liminar excepcional, cujo deferimento exige, conforme art. 300 do CPC[3], a presença da probabilidade do direito e a indicação de dano reversível, pela ilegalidade ou arbitrariedade da ordem imposta pela autoridade impetrada ao paciente. In casu, parte dos argumentos confrontados foram emitidos (ID 81532527, na origem), em 20/01/2021 pela Juíza de Direito da 6a Vara Cível de Brasília, Dra. Gabriela Jardon Guimarães de Faria, nos seguintes termos: (...) a adoção de tais medidas (...) é possível desde que sejam respeitados os direitos e garantias fundamentais assegurados pela Constituição Federal/88 (...) não há, dentro do sistema jurídico brasileiro, direitos absolutos, podendo, todos eles, conforme o caso, sofrer limitações (...) da mesma forma que o direito à indenização material do exequente não se afigura como direito ilimitado, assim também não o é o direito à liberdade de ir e vir do executado (ID 81532527, na origem). Ademais, ficou consignado que a apreensão do passaporte (...) apesar de restringir, em pequena medida, a liberdade de locomoção, acaba por obstar que o executado possa contrair novas dívidas, na hipótese de utilização para viagens de lazer, o que agravaria ainda mais a situação de inadimplência. Nesse enquadramento, foi aplicado o artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil[4] para determinar a suspensão da CNH e a apreensão do passaporte do Paciente. Realmente, o referido dispositivo legal aplica-se à demanda principal, cujo objeto é o cumprimento de sentença condenatória à prestação pecuniária. Sobreveio requerimento do Exequente para penhora parcial dos proventos do executado. Logo, em que pese o insucesso das pesquisas no Sisbajud, Renajud, e-RIDF e Infojud, à época da ordem judicial impugnada, subsistia uma possibilidade de pagamento por meio da penhora de dinheiro, especificadamente uma parte dos proventos do Executado. Sobre este requerimento, restou determinada a expedição de ofício à fonte pagadora (...) Ministério da Economia – Inativos para encaminhar os três últimos contracheques (...) (itens 1 e 15, ID 81532527, na origem), pois foi informado que o Paciente aufere rendimentos pelo exercício da advocacia e por ser Procurador da Fazenda Nacional, tendo a douta Juíza da 6a Vara Cível de Brasília deliberado de acordo com a ordem de preferência descrita no art. 835, inciso I, do CPC[5]. Todavia, o pedido de constrição de 30% dos proventos do executado restou indeferido, em 27/04/2021, por outra julgadora em exercício na 6a Vara Cível de Brasília, a Dra. Simone Garcia Pena, Juíza de Direito Substituta (ID 89968364, na origem), a qual destacou: (...) esta magistrada não detém poder de revisão sobre as decisões anteriormente proferidas neste Juízo, pelo(a) magistrado(a) que as prolatou, devendo eventuais insurgências quanto aos seus conteúdos decisórios, sob alegação de “error in judicando”, serem levadas à apreciação da instância "ad quem". Nesse sentido é a independência dos juízes quanto ao entendimento sufragado nos autos, o qual deve ser, por isso mesmo, combatido pela via recursal, eis que em sede superior há competência para reforma e modificações de decisão judicial de primeira instância. Por conseguinte, a aparente possibilidade de pagamento pela constrição parcial dos proventos do devedor esvaiu-se com a prolação de entendimento diferenciado (ID 89968364, na origem) do que foi sugerido anteriormente (ID 81532527, na origem). Ainda assim, não se pode descurar que o fim legítimo de buscar a satisfação da dívida exequenda tem caráter relativo e por isso os meios adotados para tanto não podem violar garantia fundamental absoluta, salvo para salvaguardar direito de igual natureza. Com efeito, a ordem de retenção do passaporte do Paciente não cumpriu este papel. Ao contrário, sobreveio com efeito inibitório à liberdade de locomoção, sem ao menos contribuir para a satisfação da dívida exequenda. Destarte, é possível concluir que se tratou de uma determinação desarrazoável e inócua para o Cumprimento da Sentença em questão, revelando-se arbitrária, nesta parte, por dificultar o exercício completo da livre locomoção do Paciente, malgrado a previsão do artigo 5o, inciso XV, da Constituição Federal[6]. Ante o exposto, CONHEÇO EM PARTE do Habeas Corpus e, nesta extensão, DEFIRO a liminar para revogar a ordem de retenção do passaporte do Paciente; da vedação de expedição de novo documento desta espécie até a quitação integral do débito exequendo e de expedição de ofício à Polícia Federal para as providências cabíveis. Comunique-se à douta Dra. Gabriela Jardon Guimarães de Faria, Juíza de Direito da 6a Vara Cível de Brasília, a interposição da presente ação, com o inteiro teor desta decisão em anexo, a fim de possibilitar sua manifestação no feito. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 3 de maio de 2021, 13:32:56. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator [1] LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. LXVIII - conceder-se-á "habeas-corpus" sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder. [2] A suspensão da CNH do executado, no caso dos autos, não é capaz de ferir seu direito de ir e vir, uma vez que não estará impedido de se locomover através de outros meios de transporte. [3] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. [4] Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe: IV - determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária; [5] Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira; [6] Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: XV - é livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens.